Tribunal: TJES
Processo: 5005825-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: SUSAN GABRIELA DE REZENDE RUY RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da instituição bancária e bandeira do cartão de crédito, por meio da qual alega, em síntese, que é cliente do BANESTES há 09 anos, utilizando a conta aberta para recebimento de seus vencimentos, usando o cartão de débito. Narra que recebeu do BANESTES um novo cartão físico, com a função crédito, sendo desbloqueada tal função sem sua anuência. Após, recebeu ligação do Banco, oportunidade em que foi informada que havia faturas em atraso do referido cartão de crédito, oportunidade em que informou que desconhece as compras, e após análise o cartão foi cancelado, porém as cobranças mantidas, inclusive negativando o nome da recorrida. Afirma que não realizou as compras lançadas no cartão de crédito, e teve prejuízos consideráveis pela negativação do seu nome. Diante disso, requer a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; seja declarada a inexistência da relação jurídica das partes; inexistência da suposta dívida no nome da Requerente, e a condenação das Requeridas em dano moral, no importe de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

Por outro lado, o Banco e Bandeira do cartão de crédito apresentaram defesa arguindo preliminares e, no mérito, pugnam pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 13676984
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) RATIFICAR os termos da medida liminar, tornando-a definitiva em todos os seus termos.

2) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a Autora e a dívida lançada em seu nome, proveniente do cartão de crédito final 7090, e consequentemente DECLARO a nulidade de qualquer compra/pagamento sendo utilizado o referido cartão de crédito.

3) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

E consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Foram opostos embargos de declaração, desprovidos (ID 13676994).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 13676996
)
, ocasião em que requereu a declaração de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, argui a recorrente sua ilegitimidade passiva. Sem razão. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária entre a bandeira de cartão de crédito e a instituição financeira, uma vez integrantes da cadeia de fornecedores do serviço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO . CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ .
3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3
.1 . Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 1566560 RJ 2019/0244032-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO . EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrente na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que, “
as partes Requeridas não trazem prova da absoluta segurança de seus sistemas de serviços fornecidos à Autora, isso é, não há prova de que os sistemas das Requeridas e de seus parceiros são imunes a fraude, de modo que não se pode concluir que não concorreram para que os fatos narrados nestes autos tivessem ocorridos
.” E continua que “
o caso presente caracteriza como fraude, uma vez que a consumidora afirma que não realizou as compras lançadas no cartão de crédito descrito nestes autos, e por outro lado as Requeridas não apresentam provas de compras foram efetuadas pela Requerente, nem tampouco que foi a Requerente que ativou a função crédito no novo cartão enviado pela Requerida BANESTES
.”

Dito isso, entendo que a parte recorrente não comprovou que a recorrida efetuou as compras impugnadas, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Cumpre destacar que, tratando-se de demanda fundada em negativa de débito, caberia à parte recorrente a comprovação da existência do vínculo contratual, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou compras não reconhecidas realizadas por meio de cartão de crédito –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIDEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR.
SISTEMA DE CHIP QUE NÃO É COMPROVADAMENTE IMUNE A FRAUDES . DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00041670220178190021 202200117428, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 25/08/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. CARTÃO DE DÉBITO.
COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS QUE NÃO SÃO RECONHECIDAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO . 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal da instituição bancária visando a reforma do julgado, com o afastamento de sua responsabilidade pelos fatos noticiados, por haver sido utilizado cartão mediante uso de senha pessoal com chip . 2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência . Desnecessidade de oitiva da parte autora em depoimento pessoal. Conjunto probatório suficiente para o exame da lide. 3. ÔNUS PROBATÓRIO .
Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada pela parte autora, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061
).
Parte ré que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das transações realizadas no cartão de crédito, questionadas pela parte autora
. Entendimento do C. STJ quanto ao dever de guarda do cartão e sigilo respectivo da senha, e afastamento da responsabilidade objetiva da instituição bancária, que não se aplica ao caso. 4. DANO MATERIAL . Devolução dos valores relativos as compras não reconhecidas pelo titular do cartão. Admissibilidade. 5. DANO MORAL . Caracterização. Ofensa que extrapola o mero dissabor. Fixação em R$ 5.000,00 para cada autor . Afastamento do pedido de redução. 6. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação ( § 11, do art . 85, do CPC/15). (TJ-SP - Apelação Cível: 1010290-36.2023.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

No tocante a indenização por danos morais, insta salientar que a recorrida teve seu nome negativado em razão do não pagamento das faturas do cartão de crédito, cujas compras não reconhece.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, a negativação indevida enseja dano moral
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO. -
A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa", decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano
- Tendo em vista que a requerida não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deve ser mantida a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por dano moral, diante da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. (TJ-MG - AC: 10000211490503001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Posto isso, entendo por mantê-la no patamar arbitrado (R$ 10.000,00) a ser pago solidariamente pelas requeridas, pois se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)